Tribunal: TJMT
Processo: 1015872-26.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-01

Ementa:
Habeas Corpus n. 1015872-26.2021.8.11.0000
Impetrante: Djhovane Pires Martins
Paciente: Gustavo Henrique Nilson Albues
Autoridade coatora: Juiz da 1a Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra/MT
Vistos,
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em benefício de Gustavo Henrique Nilson Albues, apontando como autoridade coatora o juiz da 1a Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra/MT.
O impetrante relata que o paciente se encontra segregado cautelarmente pela prática, em tese, dos delitos de comércio ilegal de combustível, tráfico de drogas e associação criminosa.
Afirma que a investigação teve início com a distribuição do Inquérito Policial n. 1005583-97.2020.8.11.0055 e o pedido de Quebra de Sigilo n. 1005586-52.2020.8.11.0055, ao qual, posteriormente, se juntou o Pedido de Busca e apreensão/Sequestro de Bens e Prisão Preventiva em face dos acusados n. 1007914-52.2020.811.0055, prisão esta cumprida em 18.3.2021.
Sustenta que o paciente suporta coação ilegal ao seu direito de liberdade porque inexistem elementos concretos e idôneos que justificam sua prisão, sobretudo por estarem ausentes o periculum libertatis e os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal.
Destaca que o paciente é primário, e tem colaborado com a autoridade policial, de modo a prestar todos os esclarecimentos necessários a fim de comprovar a sua inocência.
Aduz que a gravidade abstrata do delito e o propósito de evitar a reiteração delitiva não são argumentos suficientes para justificar a manutenção do paciente pelo risco da garantia da ordem pública, podendo ser substituída por medidas cautelares específicas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.
Destaca que o periculum in mora decorre do fato de o paciente estar preso a mais de 5 meses e ainda não haver a designação da audiência de instrução e julgamento.
Com essas considerações, postula a concessão liminar da ordem de habeas corpus para que seja revogada a prisão processual do beneficiário, possibilitando-lhes aguardar em liberdade o desfecho do processo e, subsidiariamente, pugna pela concessão da liberdade provisória, cumulada com as medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.
No mérito, requer a confirmação do pleito antecipatório, pugnando ainda por sustentar suas razões oralmente, no momento do julgamento do writ.
Juntou documentos (Ids. 100356451 a 100356474).
É o relatório.
De acordo com o entendimento sedimentado no Supremo Tribunal Federal, a liminar, na via eleita, não tem previsão legal, cuida-se de criação da jurisprudência para casos em que a urgência, necessidade e relevância da medida se mostrem evidenciadas de forma indiscutível na própria impetração e nos elementos de prova que a acompanham.
Analisando perfunctoriamente os autos, não visualizo, em sede de cognição sumária, a existência de elementos suficientes que evidenciem a ilegalidade da manutenção do édito prisional impingido, porque, aparentemente, o Juízo a quo fundamentou a necessidade da medida na garantia da ordem pública, em razão de indícios do vínculo do paciente com organização criminosa vinculada ao tráfico de drogas (Id. 100356463).
Urge destacar ainda que a prisão do paciente visa evitar a reiteração delitiva, uma vez que o paciente possui vários inquéritos e ações penais em curso, uma delas, inclusive, com condenação pela prática dos crimes de tortura e roubo circunstanciado, à pena de 7 anos e 4 meses, além do pagamento de 28 dias-multa (Ação Penal n. 1008537-19.2020.8.11.0055 da 2a Vara de Tangará da Serra).
Dessa forma, não visualizo a existência de manifesta ilegalidade no decreto constritivo, a ensejar o acolhimento da pretensão já em sede de liminar, encontrando-se aparentemente fundamentada a prisão cautelar do paciente nos termos dos artigos 312 e 313 do CPP, o que torna impossível o deferimento da provisão cautelar pretendida nesta oportunidade.
Por fim, não obstante os argumentos trazidos pelo impetrante, in casu, não visualizo eventual possibilidade de aplicação de medidas cautelares menos gravosas, conforme a dicção do art. 319 da Lei Adjetiva Penal, já que insuficientes e inadequadas.
Ante o exposto, por não visualizar situação que denote manifesta ilegalidade, indefiro a liminar vindicada, sem o prejuízo de análise mais detida quando do julgamento do mérito do presente habeas corpus.
Oficie-se à autoridade apontada como coatora para que, no prazo de 5 dias, preste as informações que reputar pertinentes.
Após, colha-se o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.
Acerca do indeferimento do pedido de concessão liminar do remédio heroico, intime-se o impetrante.
Cumpra-se.
Cuiabá, 1o de setembro de 2021.
Dr. Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto
Relator em substituição legal